Tribunal: CARF
Processo: 11128.724984/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724984/2015-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.814 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MOEDA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2011
ACÓRDÃO. COERÊNCIA OBRIGATÓRIA ENTRE FUNDAMENTOS E
CONCLUSÃO. NULIDADE.
Os fundamentos invocados no acórdão devem conduzir obrigatoriamente a um
resultado coerente com aquele expresso no resultado ou conclusão expresso na
decisão, sob pena de nulidade do ato decisório.
CONCOMITÂNCIA
EM
AÇÃO
COLETIVA.
AÇÃO
JUDICIAL
PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
É nula a decisão proferida pela DRJ que não conheceu parcialmente da
impugnação por concomitância, em razão de ação coletiva proposta no Poder
Judiciário por associação civil, sem que esteja presente prova do atendimento
aos requisitos previstos para a representação do associado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
suscitada, vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que a rejeitou e, no mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão
recorrido e retornar os autos à DRJ, de modo que seja proferida nova decisão, que guarde
coerência entre os fundamentos e a conclusão e na qual sejam examinadas todas as razões de
defesa apresentadas na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo, Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724984/2015-92
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.814 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724984/2015-92

Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 13 e ss.) formalizado para
exigência da multa "por não prestação de informação sobre veiculo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que executar", na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, perfazendo o valor do crédito tributário exigido R$ 5.000,00.
Conforme relato da autoridade fiscal, a interessada concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151105093702900 a destempo
em/a partir de 01/06/2011 11:24, segundo o prazo previamente estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151105094094394.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) HLXU8746148, pelo Navio M/V RIO
NEGRO, em sua viagem 120S, com atracação registrada em 03/06/2011 04:45.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 11000185286, Manifesto Eletrônico
1511501102429, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151105093690970,
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
MHBL
151105093702900
e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151105094094394.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151105093702900 foi incluído em 31/05/2011 20:12, momento a partir do qual
se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Cientificada da autuação (fls. 43) em 12/11/206, a interessada apresentou defesa
tempestiva (fls 45 e ss), juntada aos autos em 18/11/2016, alegando em síntese
que:
1) informa que ingressou, com seu órgão de classe, em juízo com ação processo
no 0005238-86.2015.4.03.6100, perante da 14a Vara Cível Federal de São Paulo,
obtendo tutela antecipada, a esse respeito.
2) relata que tentou prestar a informação junto ao sistema mercante no prazo
legal, mas este apresentava erro que só foi resolvido apos consulta junto ao
SERPRO. Assim, afirma que ficou impossibilitada de prestar informações por
erro no sistema do órgão de fiscalização. Inexistência de elemento subjetivo ou
vontade de praticar a ação supostamente infracional.
3) exclusão da penalidade em razão da denúncia espontânea.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.814 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724984/2015-92

4) afirma tratar-se de retificação de informação, que não é fato típico para
aplicação de multa.
3) Ao final requer a improcedência da ação.
Às fls. 87 e ss., em atendimento ao despacho de fls. 83/84 foi juntada aos autos
cópia
integral
da
petição inicial da
Ação Coletiva
n°
0005238-
86.2015.4.03.6100, que tramita pela 14a Vara Cível Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), bem como prova de que a interessada é associada da
ACTC.
As fls. 145 e ss, a interessada apresentou manifestação a respeito da diligência,
argumentando:
a) que a decisão judicial impede a lavratura de auto de infração;
b) não há concomitância com a ação judicial, uma vez que no processo
administrativo a peticionante alega:
1) Erro do SERPRO que impediu acesso ao sistema;
2) Inexistência de elemento subjetivo ou vontade de praticar a ação
supostamente infracional;
3) Presença de causa de exclusão da responsabilidade tributária – a saber,
denúncia espontânea;
4) Ausência de tipicidade pois a norma infracional foi revogada por lei
posterior.
E na Ação Judicial alega-se:
1) Exclusão de responsabilidade por denúncia espontânea;
2) Ausência de tipicidade pois a norma infracional foi revogada por lei
posterior;
3) Violação da proporcionalidade e do princípio do não confisco;
4) Violação da hierarquia de normas;
Requer o julgamento do feito, com decisão pela improcedência da ação..
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a impugnação, em acórdão que se encontra fundamentado,
em resumo, da seguinte maneira:
(1) Em relação à preliminar correspondente a suposto erro do SERPRO a impedir
o registro tempestivo das informações reclamadas, afirma que não há nos
autos comprovação de tal alegação;
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.814 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724984/2015-92

(2) Quanto à preliminar de inexistência de elemento subjetivo ou vontade de
praticar a ação supostamente infracional, coloca que o ilícito exclusivamente
fiscal, a seu turno, não requer o elemento subjetivo de conduta para sua
existência ou para aferição da sanção aplicável;
(3) No tocante à preliminar de ocorrência de denúncia espontânea, informa que
não se conheceria ali da matéria, posto que o assunto teria sido levado à
apreciação do Poder Judiciário;
(4) No que toca ao mérito, entende que o processo administrativo e judicial
tratariam do mesmo objeto, qual seja, a aplicação da multa por informação
intempestiva de carga e as consequências da denúncia espontânea, havendo
então concomitância, motivo pelo qual não se conhece da impugnação
também nesta parcela;
(5) Ainda em relação o mérito, afirma ser entendimento consignado na lei e ponto
pacífico na jurisprudência administrativa a possibilidade de lançamento, para
prevenir a decadência, de matéria submetida ao Poder Judiciário.
O referido Acórdão sofreu retificação apenas para correção de sua ementa, como
se verifica às fls. 162 a 169.
O contribuinte foi intimado acerca do citado Acórdão em 30/11/2016, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente processo (fl. 174).
Insatisfeito com o teor da decisão, em 13/12/2016 interpôs Recurso Voluntário, como se verifica
através do Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 175), alegando o que se segue, em
resumida síntese:
 O caso concreto discutido descrito no auto de infração não seria objeto ou
causa de pedir da ação coletiva;
 A ACTC - Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes De
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais atuaria
em nome próprio pleiteando direito alheio. Sendo a ACTC parte no
processo e não os associados, afastada estaria a concomitância;
 Aplicar-se-ia à ação coletiva por analogia legis os dispositivos do Código
de Defesa do Consumidor, especialmente art. 103, inc. III, que dispõe que
a coisa julgada será erga omnes apenas no caso de procedência do pedido;
 Entende ser evidente a diversidade de causas de pedir entre o processo
administrativo e o judicial, não havendo, sob sua perspectiva,
concomitância entre os feitos;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.814 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724984/2015-92

 Havendo ordem judicial absolutamente clara de autoridade competente
para tanto, relativamente às multas, o auto de infração não poderia ter sido
lavrado até o trânsito em julgado do processo no 0005238-
86.2015.4.03.6100;
 O consignatário (Recorrente), tentou prestar a informação reclamada junto
ao Sistema Mercante no prazo legal, porém, ao tentar fazê-lo, o dito
sistema indicava erro, cabendo, então, à autoridade de primeira instância
notificar o SERPRO, com a finalidade de verificar se na data de protocolo
o SISCOMEX-CARGA apresentava problemas;
 Defende a tese de que caberia a aplicação, ao caso, da responsabilidade
objetiva condicionada a temperamentos, em face da qual a autoridade
fiscal deve apurar a existência de algum elemento subjetivo no
cometimento da infração pelo sujeito passivo;
 Ressalta que a retificação das informações reclamadas teria sido
espontânea, elidindo quaisquer efeitos punitivos decorrentes da ação
anterior, encontrando-se a exclusão da responsabilidade da infração
administrativa, em tal situação, descrita no art. 138 do CTN e na redação
original do art. 102 do DL no 37/1966. Cita jurisprudência do CARF e
decisões judiciais que estariam em favor de sua tese;
 A retificação de informação já prestada, ou seja, apresentar o manifesto
dentro do prazo e, posteriormente, retificá-lo, teria deixado de ser típico,
sendo determinado no art. 106, II, a, do CTN, a aplicação retroativa a ato
não definitivamente julgado a lei que deixe de definir o fato como
infração.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.814 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724984/2015-92

Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre o CE no Sistema
SISCOMEX, módulo CARGA.
Registre-se, não divergem a autoridade fiscal, a autoridade julgadora de primeira
instância e o Recorrente quanto aos fatos, portanto, tem-se como certo que a MOEDA
AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA procedeu, em tempo inferior a 48 (quarenta e oito)
horas da atracação da embarcação M/V Rio Negro ao Porto de Santos, à inclusão do CE House
HBL 151105094094394.
Toda a discussão no Recurso Voluntário ora em análise gravita então a respeito
(1) da existência de concomitância de esferas a discutir a infração, quais sejam, judicial e
administrativa; (2) a ocorrência de erro no Sistema SISCOMEX, a obstaculizar o envio da
informação pretendida pela fiscalização aduaneira; (3) a natureza da responsabilidade do sujeito
passivo para a configuração da infração imputada; (4) a aplicação do instituto da denúncia
espontânea à espécie.
Inicio, todavia, examinando a decisão de piso, sob o aspecto formal (fls. 162 a
169). Observo que o julgador da instância a quo, em acórdão retificador, na parte sua dispositiva,
assim se manifestou acerca do resultado do julgamento:
Acordam os membros da 20a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos: a) não conhecer da impugnação em relação à matéria, objeto da ação
judicial, b) julgar improcedente a impugnação em relação às matérias que
não são objeto da demanda judicial; mantendo a totalidade do credito
tributário lançado no valor de R$ 5.000,00.

Considero não ter restado bem esclarecido, a partir do dispositivo do acórdão em
debate, qual seria a matéria que, uma vez submetida ao Poder Judiciário, reputa-se conhecida ou
não conhecida. Na tentativa de esclarecimento, dirijo-me à conclusão do voto, na qual verifico
que o relator designado se manifesta da seguinte forma:
Diante do acima exposto, VOTO pela improcedência da impugnação
no tocante às questões preliminares deduzidas, e pelo seu não
conhecimento no tocante às questões de mérito levadas à apreciação do
Poder Judiciário, mantendo in totum a exigência discutida.
(Grifei)
Em vista do exposto acima (conclusão do voto), considera-se improcedente todas
as questões preliminares, quais sejam, de acordo com o item fundamentação daquele mesmo
acórdão:
Das preliminares:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.814 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724984/2015-92

1) Erro do SERPRO que motivou a ocorrência do atraso na
prestação das informações;
2) Inexistência de elemento subjetivo ou vontade de praticar a
ação supostamente infracional;
3) Da denúncia espontânea.
Já no corpo da fundamentação da aludida decisão, por outro lado, a respeito da
denúncia espontânea, manifesta-se o relator do voto condutor, ao que parece, pelo não
conhecimento da matéria, senão, vejamos:
3) Da denúncia espontânea
Este assunto não será tratado neste Acórdão uma vez que foi levado à
apreciação do judiciário.
Vencidas as preliminares, passemos ao mérito.

A ementa do julgado, por seu turno, também apresenta redação contraditória:

Enfim, observa-se que os fundamentos invocados no acórdão combatido
conduzem a uma conclusão diferente da adotada no decisum. Contudo, em se tratando de ato
decisório, é essencial – sob pena de nulidade − que as premissas de fato e de direito expendidas
guardem coerência lógica com a conclusão expressa, o que não se verifica na espécie.
A propósito, trago a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20151, já vigente quando da
publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo administrativo. A

1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.814 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724984/2015-92

interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina não só que a
autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que aquela não
discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
O dever de fundamentação das decisões judiciais sobressai do previsto no art. 93,
IX, da Constituição Federal2, estendendo-se também aos órgãos administrativos de julgamento.
No princípio da fundamentação das decisões se insere, também, o dever de coerência da
fundamentação em relação às conclusões que se apresenta, vício este a dispensar arguição do
Recorrente, podendo se reconhecido de ofício pela instância ad quem.
Já no que concerne a existência de concomitância entre as esferas administrativa e
judicial, em face da propositura da ação n° 0005238-86.2015.4.03.6100 pela Associação ACTC,
considero não assistir razão à decisão guerreada.
Isso porque, examinando a documentação carreada aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal e, também, na fase impugnatória, não vislumbro a juntada de
qualquer documento que comprove ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.814 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724984/2015-92

qual foi proferida a decisão judicial já aqui antes referida, na data da propositura da demanda em
alusão.
Destaco que a prova de filiação foi requerida no despacho de diligência, às fls. 83
e 84, conforme reprodução que se segue:

À vista do acervo probatório, contudo, verifica-se que não foi integrado ao
processo documento apto a demonstrar categoricamente a filiação da MOEDA
AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA a ACTC, constando apenas relação de associados
anexada aos autos pela unidade de origem (vide em fls. 87 a 138) – na qual parece se estribar a
fundamentação do acórdão recorrido −.
Quando o tema é diligência, a autoridade julgadora é livre para providenciar
informações por meio de outras pessoas jurídicas ou físicas, não estando limitada a que o
procedimento se baseie apenas em elementos fornecidos pelo Recorrente e/ou autoridade
fiscalizadora. Faculta-se-lhe, também, a realização de diligências complementares, se entender
pela insuficiência de informações ou de provas, enquanto o processo encontrar-se em sua esfera
de atuação.
Portanto, não há que se falar, no entender desta Relatora, em afastamento do
conhecimento de item da impugnação sem que haja a certeza da filiação do Recorrente a ACTC,
porquanto a substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa se restringe
aos seguintes associados, conforme colocado no RE 612.043, de relatoria do Ministro Marco
Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.814 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724984/2015-92

órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
[Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-
10-2017, Tema 499.]
Note-se que a jurisprudência fixa os requisitos para que se configure à submissão
de pessoa física ou jurídica à coisa julgada formada a partir de decisão em ação coletiva: (1)
alcança apenas os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador; (2) somente
alcança os filiados que assim o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda.
Em vista dos fundamentos consignados acima, considero que no caso em tela não
há a possibilidade de aplicação de renúncia à esfera administrativa por concomitância em ação
coletiva, já que para tanto a ação judicial deveria alcançar a subjetivamente o Recorrente, o que
ainda não restou definitivamente comprovado nestes autos.
Em razão do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário na integralidade,
dando-lhe parcial provimento, para anular o acórdão recorrido e retornar os autos à instância a
quo, de modo que seja proferida nova decisão, que guarde coerência entre os fundamentos e a
conclusão e na qual sejam examinadas todas as razões de defesa apresentadas na peça
impugnatória.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital